Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700889-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUS VIANA AGRAVADO: BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, PARANA BANCO S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Lei no. 14.181/2021 – Antecipação de Tutela – Empréstimo consignado em Conta Corrente – Empréstimo por Cartão de Crédito – RCM e RCC - Descontos - Suspensão ou Limitação – Ausência de Excesso nos Descontos – Limites Definidos em Lei – Antecipação de Tutela Indeferida Trata-se, na Origem, de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de Antecipação de Tutela para suspender ou reduzir os descontos mensais realizados pelas instituições financeiras Agravadas diretamente no contracheque do recorrente, em razão de contrato de empréstimo consignado. Segundo o recorrente, os descontos totalizam R$ 1.262,96 (mil duzentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos), representando cerca de 50% (cinquenta por cento) de sua renda líquida mensal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese vertente, entendo ausentes os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em relação ao percentual de limitação de descontos em folha de pagamento de aposentadoria, incide a regra do artigo 3o, II, da Lei no 14.431, de 2022: “ Art. 3o Além da consignação em folha para os fins do art. 2o, poderão ser admitidos com o caráter obrigatório, os seguintes descontos: (...) II - Contribuição para montepio, meio soldo, pensão, ou aposentadoria, desde que sejam em favor de instituições oficiais”. O desconto em folha de pagamento foi regulamentado pela Lei no 10.820/2003. Segundo o artigo 6o, caput e parágrafo 5o: “Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. (...) § 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor dos benefícios, sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício.” Ou seja, a lei permite a consignação de até 45% (quarenta e cinco por cento) sobre o benefício de aposentadoria. Entretanto, 35% podem ser destinados a empréstimos consignados e 5% a despesas com cartão de crédito na modalidade RCM (cartão de crédito consignado) e outros 5% na modalidade RCC (cartão consignado de benefício). Cada uma das margens deve ser analisada de maneira separada. Portanto, o desconto mensal indicado pelo agravante não pode ser analisado de maneira global. Antes é necessário verificar a modalidade de cada um dos contratos. Não fosse isso suficiente, o recorrente considera seu salário líquido como base de cálculo. O raciocínio não merece prosperar, mesmo porque não se mostra razoável abater os valores dos empréstimos da remuneração bruta para, então, verificar se o percentual é abusivo ou não. A base de cálculo deve ser o valor do salário bruto, abatidas apenas as contribuições compulsórias, desconsiderando-se os descontos para o pagamento dos próprios empréstimos. Nesse sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. READEQUAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. REMUNERAÇÃO. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a existência de determinação legal no âmbito do Distrito Federal, a margem consignável do servidor deve ser calculada após deduzidas as consignações compulsórias (arts. 3o e 10 do Decreto no 28.195/2007). 3. Observados os parâmetros legais, resta evidente a irregularidade dos descontos na folha de pagamento do servidor, razão pela qual os descontos em contracheque devem ser limitados ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração do Autor, após deduzidas as consignações compulsórias. 4. Agravo de instrumento e Agravo Interno conhecidos e providos." (Acórdão 1613288, 07116921720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no PJe: 19/9/2022.) No caso vertente, o Agravante recebe aposentadoria de R$ 4.121,49 (quatro mil cento e vinte e um reais e quarenta e nove centavos) brutos. Recolhe imposto de renda de R$ 139,78 (cento e trinta e nove zerais e setenta e oito centavos) e paga pensão alimentícia de R$ 824,29 (oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos), restando um total de R$ 3.157,42 (Três mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Considerando o extrato juntado pelo recorrente ao ID 42742631, verifica-se a existência de um empréstimo na modalidade cartão de crédito em RCM, cuja parcela é de R$ 154,44 (Cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Há, ainda, um empréstimo na modalidade RCC, com desconto mensal de R$157,87 (Cento e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos). Utilizando a base de cálculo de R$ 3.157,42, concluo que nenhum dos dois ultrapassa a margem de 5% autorizada pelo artigo 6o, parágrafo 5o, da Lei 10.820/2003, para cada uma das modalidades de despesa com cartão de crédito. Quanto aos empréstimos consignados, o recorrente firmou obrigações com três instituições diferentes, em um total de 11 contratos distintos. Somando todas as parcelas, os abatimentos em seu contracheque são de R$ 1.105,09 (mil cento e cinco reais e nove centavos). O valor corresponde a 34,9% de seu salário bruto, abatidas as contribuições compulsórias. Considerando, então, os estritos termos do artigo 6o, parágrafo 5o, da Lei 10.820/2003, anoto não haver qualquer ilícito ou excesso nos descontos realizados no Contracheque do agravante. Vale dizer, cada uma das modalidades de contrato segue estritamente os percentuais de desconto autorizados pela lei. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso no duplo efeito. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada. Após, conclusos para voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator